Tribunal: TJDFT
Processo: 0708180-40.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. ESTUPRO. CÁRCERE PRIVADO. VALORAÇÃO DA PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AOS DEMAIS DELITOS. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL. COMPATIBILIDADE COM O §9o DO ARTIGO 129 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado dos crimes de ameaça, estupro, lesão corporal e cárcere privado, supostamente praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes imputados na denúncia; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de valor mínimo indenizatório em favor da vítima em razão da violência doméstica praticada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tem especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.
4. O laudo de exame de corpo de delito constatou lesões compatíveis com ações contundentes repetidas, corroboradas pelo depoimento especial de criança que presenciou as agressões.
5. A ausência de corroboração probatória suficiente impõe a absolvição quanto aos crimes de ameaça, estupro e cárcere privado, cuja materialidade e autoria não se demonstram com segurança.
6. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, admite-se a fixação de valor mínimo indenizatório por dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação, tratando-se de dano moral presumido (in re ipsa).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §§ 9o e 13, 147, §1o, 213 e 148, §1o, V; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, I, III e V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.643.051/MS (Tema 983), Terceira Seção.